Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A questão apresentada no recurso está relacionada diretamente ao mérito da demanda, que apresenta a discussão a respeito da validade de contrato de locação e da titularidade do direito de fruição do bem. Nesse cenário, o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato de locação incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório deverá solucionar a lide.
2. Como o processo de referência ainda está em fase probatória, presume-se válido o contrato de locação em discussão, não havendo razão para a suspensão da sua renovação, até a decisão final do juízo a quo.
3. A renovação do contrato, não causa prejuízo à agravante, caso seja considerada nula em sentença a parte agravada poderá entrar na posse do bem, pois o artigo 8o da Lei no 8.245/91 não se aplica quando a posse for ilegítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.